Tribunal: TJMT
Processo: 1031227-62.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031227-62.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FLAVIA DOS REIS SILVA - CPF: 289.539.788-07 (ADVOGADO), MAURINO BRAGA DO NASCIMENTO - CPF: 667.491.821-00 (APELANTE), ANDRESSA BRAGA GOMES - CPF: 038.927.121-74 (ADVOGADO), DANIEL NUNES ROMERO - CPF: 167.809.378-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1031227-62.2024.8.11.0003

Apelante:
MAURINO BRAGA DO NASCIMENTO.

Apelado:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. MORA CONFIGURADA. CONTRATO APRESENTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Maurino Braga do Nascimento contra sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A., consolidou a propriedade e a posse plena do veículo objeto do contrato em favor do credor fiduciário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a mora restou validamente constituída mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que tenha retornado com a informação de "endereço insuficiente"; e

(ii) saber se houve efetiva demonstração de adesão contratual por parte do devedor fiduciante.

III. Razões de decidir

3. A notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato atende ao disposto no § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 e ao entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.132, sendo desnecessária a comprovação do recebimento.

4. O retorno da correspondência com a anotação "endereço insuficiente" não descaracteriza a mora, desde que o aviso de recebimento tenha sido dirigido ao local contratualmente indicado.

5. A parte autora comprovou a celebração do contrato com a juntada do instrumento contratual nos autos, afastando a alegação de inexistência de vínculo contratual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A constituição em mora do devedor fiduciante se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.132.

2. A juntada do contrato firmado entre as partes é suficiente para demonstrar a existência da relação obrigacional que embasa a ação de busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º e art. 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888-RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino (Tema 1.132), j. 09.08.2023; TJMT, AI nº 1020919-44.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1031227-62.2024.8.11.0003

Apelante:
MAURINO BRAGA DO NASCIMENTO.

Apelado:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MAURINO BRAGA DO NASCIMENTO
,
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1039032-03.2023.8.11.0003, ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
,
julgou procedente o pedido inicial para consolidar o domínio e posse plena do veículo descrito na inicial em favor do Banco apelado.

Nas razões do recurso (Id. 333139914), a apelante sustenta que há comprovação de adesão ao consórcio por parte do apelado.

Afirma que a notificação não fora procedida de forma válida, uma vez que indicou endereço insuficiente, sem constar o número da residência.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido inicial, determinando a devolução do bem objeto da lide.

Contrarrazões apresentadas no id. 333139916, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Colenda câmara.

No caso dos autos, o apelante sustenta que não houve a constituição em mora, ao fundamento de que a notificação não fora procedida de forma válida, bem como que não houve comprovação de adesão ao consórcio.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que quanto à notificação extrajudicial o apelante aponta que não fora preenchido corretamente o endereço do consumidor e que não possui validade para fins de comprovação da mora em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969.

Sabe-se que o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3 O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2 do art. 2, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

No caso concreto, foi enviada para o local mencionado na avença, sendo que retornou com a informação de “endereço insuficiente”.

Desse modo, a remessa da notificação extrajudicial ao lugar informado no contrato é suficiente para comprovar a mora e para a propositura da ação de busca e apreensão.

Colaciono os
prints
da notificação extrajudicial e do endereço constante no contrato:

Assim sendo, encontra-se comprovada a mora da devedora.

A jurisprudência desta Segunda Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR INDEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA EX RE – MORA CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.
A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título. Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "endereço insuficiente", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante
.
(N.U 1020919-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 29/01/2023) –
Grifei.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Destarte recente julgado desta Egrégia Corte sobre o tema:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA LIMINAR DEFERIDA
– RECURSO PROVIDO. O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não procurado", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação. Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo
(TEMA 1.132 do STJ). (N.U 1018112-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023) – Grifei.

Quanto à suposta ausência de comprovação acerca da adesão ao consórcio, tal alegação também não merece prosperar, haja vista que a parte apelada colacionou o contrato de id. 230878208 que embasou a ação de busca e apreensão e que culminou com a procedência do pedido.

Portanto, é de rigor a manutenção da sentença ora recorrida.

Forçoso nessas razões,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Majoro os honorários advocatícios de R$3.000,00 (três mil reais) para R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observado o disposto no art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026